Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742203-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA AFONSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: MATILDE DUARTE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA AFONSO DA SILVA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704610-98.2024.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A. (exequente), indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, nos seguintes termos da decisão de ID 212330457 (origem): “Passo a análise da petição de Id. 209330961 onde a parte executada apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, alegando que a decisão anterior não teria observado o prazo para apresentação de defesa, além de sustentar que a intimação da parte executada deveria ter sido disponibilizada no sistema PJe. Contudo, não assiste razão à parte executada. Conforme consta nos autos, todas as intimações foram devidamente realizadas nos prazos e formas legais, observando-se os trâmites exigidos pelo Código de Processo Civil e o regulamento do sistema PJe. A parte executada foi regularmente intimada e teve amplo acesso ao processo e aos atos processuais, sem que houvesse qualquer irregularidade que justifique o chamamento do feito à ordem. Portanto, não verifico qualquer vício processual que enseje a acolhida do pedido de chamamento do feito à ordem. Diante do exposto, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela parte executada. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento que se tratam de verbas de natureza salarial, as quais são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Todavia, este pedido não merece acolhida. A alegação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial foi apresentada de forma intempestiva. Ademais, já houve manifestação judicial anterior acerca do bloqueio dos valores, decisão esta que se mantém nos seus exatos termos. Diante do exposto, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem, bem como nada tenho a prover quanto ao pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que tal alegação foi apresentada de forma intempestiva, mantendo a decisão anterior nos seus exatos termos (Decisão de Id. 208067501). Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD e expeça-se alvará eletrônico em favor do credor, conforme dados bancários de Id. 210022688. Após, proceda-se à pesquisa de valores via SISBAJUD, na modalidade de repetição programada por 30 (trinta) dias (“teimosinha”), conforme petição retro (Id. 210022688). Restando infrutífera a medida anterior, retornem os autos à suspensão determinada, conforme decisão de Id. 201643132. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 64754487), a agravante sustenta que a decisão que teria decretado penhora do seu salário e autorizado o levantamento “não foi efetivamente publicada, e não houve a abertura de prazo para defesa, prejudicando o acesso da agravante à informação sobre a penhora. A ausência dessa intimação impediu a agravante de tomar ciência da decisão e de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa”. Questiona a impenhorabilidade do salário e postula a liberação dos valores. Aponta o perigo da demora, “uma vez que os valores bloqueados são essenciais para o pagamento das contas de casa, incluindo despesas de alimentação e outras obrigações básicas de subsistência. A não liberação desses valores comprometerá a capacidade da agravante de suprir suas necessidades básicas e as de sua família, colocando-a em situação de vulnerabilidade”. Destarte, requer “seja recebido o presente Agravo de Instrumento e seja concedida a liminar para que defira o pedido de liberação imediata dos valores de verba salarial, assegurando o respeito aos direitos fundamentais da agravante e a manutenção de sua dignidade”. Preparo recolhido (ID 64754495 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito a suspensivo à decisão agravada, impedindo-se qualquer ato de levantamento dos valores penhorados pela parte exequente/agravada. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a transferência de valores via SISBAJUD à preclusão da decisão ora recorrida, inexistindo, em tese, a possibilidade de levantamento de valores pelo credor até a solução do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Quanto ao mais, a penhora de valores encontra-se sob debate no Agravo de Instrumento no 0730201-25.2024.8.07.0000, então interposto pelo BANCO BRADESCO, ora agravado, cuja decisão liminar igualmente não restou deferida por esta Relatoria. Nesse quadro, à míngua de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações da parte agravante, prudente aguardar-se o contraditório, bem assim o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator